Tribunal: TJSP
Processo: 1030612-47.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Extinção de Condomínio – Sentença de procedência – Inconformismo da ré - Ausência, entretanto, do recolhimento do preparo - Deserção reconhecida - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030612-47.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MIRIAN
CÂNDIDO DA SILVA PEREIRA, é apelado ANTÔNIO MARIA CLARET
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) E ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030612-47.2019.8.26.0224 -V
2
APELAÇÃO No 1030612-47.2019.8.26.0224
APELANTE: MIRIAN CÂNDIDO DA SILVA PEREIRA
APELADO: ANTÔNIO MARIA CLARET PEREIRA
JUIZ: ARTUR PESSÔA DE MELO MORAIS
VOTO No 23.049
APELAÇÃO
Ação de Extinção de Condomínio

Sentença de procedência Inconformismo da ré - Ausência,
entretanto, do recolhimento do preparo - Deserção
reconhecida - Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Comarca de Guarulhos, em Ação de Extinção
de Condomínio, proposta por ANTÔNIO MARIA CLARET PEREIRA contra
MIRIAN CÂNDIDO DA SILVA PEREIRA, que julgou procedente a ação para
declarar extinto, em relação à autora, o condomínio exercido sobre o imóvel objeto
da matrícula no. 136.450 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos e, por
conseguinte, determinar a alienação judicial deste, com a repartição do apurado,
cabendo ao autor o montante correspondente a seu quinhão, salvo se a ré pretender
adjudicar a parte que cabe ao demandante, observados os termos do artigo 1.322 do
Código Civil. Condenou a ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios,
no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Apela a ré, pleiteando a concessão da gratuidade
da justiça, no mérito alega coisa julgada, defendendo a nulidade da sentença.
Recurso tempestivo e contrarrazoado.
Diante do indeferimento da gratuidade da
justiça à ré, foi-lhe concedido o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030612-47.2019.8.26.0224 -V
3
conforme fls. 146.
É o breve relatório do necessário.
Pelo fato de ter sido indeferida a gratuidade da
justiça a ré, pela decisão de fls. 146, com base no artigo 1.007, do Código de
Processo Civil, foi-lhe fixado o prazo de 5 (cinco) dias para a realização de
epigrafado recolhimento.
A ré, contudo, quedou-se inerte, deixando
transcorrer “in albis” referido prazo, o que inviabiliza o conhecimento de seu recurso,
ante a caracterização da deserção, que ora se reconhece.
Registre-se que a interposição de Agravo
Interno de fls. 152 não tem o condão de suspender o prazo peremptório conferido a
fls. 146 para o recolhimento do preparo.

Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator